Tribunal: TJMT
Processo: 1030357-26.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030357-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), LUCIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 719.075.056-87 (AGRAVANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), PRIME VEICULOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 31.527.051/0001-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Tutela de urgência cautelar. Arresto. Requisitos legais. Indeferimento.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela cautelar de arresto requerida em caráter antecedente, sob o fundamento de ausência de demonstração de perigo ao resultado útil do processo, não havendo elementos concretos que indiquem dilapidação patrimonial ou insolvência do devedor.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência cautelar de arresto, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir
3. A tutela cautelar de arresto exige prova da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo necessária a demonstração concreta de atos do devedor que possam frustrar a execução, como dilapidação de patrimônio ou manobras fraudulentas.
4. A inadimplência do devedor e a existência de pendências financeiras, por si só, não configuram risco suficiente para deferir medida constritiva sem comprovação de atos que comprometam a efetividade da execução.
5. Prevalece o entendimento de que o deferimento de arresto cautelar deve ser excepcional e fundamentado em elementos concretos que indiquem tentativa de insolvência ou frustração da execução.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência cautelar de arresto exige, além da demonstração da probabilidade do direito, a comprovação concreta de risco ao resultado útil do processo, não se prestando o simples inadimplemento do devedor ou a existência de pendências financeiras como fundamento exclusivo para deferimento da medida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 1006959-21.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2022; TJMT, RAI 1023273-76.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 13/07/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
LUCIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 1024263-53.2024.8.11.0003), ajuizada pelo agravante contra PRIME VEICULOS E TRANSPORTES LTDA., rejeitou o pedido liminar de arresto, por entender não haver “
elementos concretos, em sede de cognição sumária, de que o requerido esteja dilapidando o seu patrimônio ou que, através de manobras artificiosas, furtando-se da obrigação
”, de modo que “
o fato de o requerido possuir outros débitos não é suficiente, por si só, à autorização do arresto, devendo o titular do crédito utilizar-se de meios ordinários para tal cobrança
” (cf. Id. nº 248191198).

O agravante sustenta que a agravada possui “
48 pendências financeiras; 07 restrições em órgãos de proteção ao crédito; 65 protestos; 11 cheques sem fundos
”, além disso “
alienou bens sem realizar a quitação integral do débito, evidenciando o risco real e concreto de que, caso não adotadas medidas urgentes, o agravante ficará impossibilitado de satisfazer o seu crédito
”.

Pede, pois, a concessão dos efeitos da tutela de urgência, para que seja determinado, de imediato, o arresto dos bens da agravada, subsidiariamente, a reforma da decisão agravada para determinar bloqueio de ativos financeiros na conta da agravada, via Sisbajud. No mérito, requer a confirmação da tutela concedida com a reforma da decisão recorrida (cf. Id. nº 248191195).

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 248963180)

Não há contrarrazões ante a não angularização processual.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que

indeferiu
a tutela cautelar de arresto requerida em caráter antecedente.

A decisão indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Por fim, incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do CPC.

No caso posto, extrai-se que há pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, o qual não comporta acolhimento, ante a falta de demonstração do risco ao resultado útil do processo.

Em que pese à demonstração robusta da existência do débito, consubstanciado no título executivo extrajudicial, isso por si só, não é suficiente para autorizar a realização do arresto.

Não há elementos concretos, em sede de cognição sumária, de que o requerido esteja dilapidando o seu patrimônio ou que, através de manobras artificiosas, furtando-se da obrigação. A simples robustez do inadimplemento não é motivo único para o deferimento do arresto. Além disso, deve ser demonstrada, concretamente, alguma conduta praticada pelo requerido que possa acarretar a ineficácia de decisão jurisdicional quanto à efetivação do direito de crédito do requerente. Não viabiliza a concessão da tutela cautelar através de ilações ou expectativas sem base de elementos concretos, que não foram colacionados no processo.

O fato de o requerido possuir outros débitos não é suficiente, por si só, à autorização do arresto, devendo o titular do crédito utilizar-se de meios ordinários para tal cobrança.

Assim sendo, ante a falta de elementos concretos quanto ao risco ao resultado útil do processo,
indefiro
a tutela cautelar de arresto requerida em caráter antecedente. (cf. 170991298 autos de origem)

Trata-se na origem de ação de execução de titulo extrajudicial c/c pedido de tutela de urgência (arresto cautelar) proposta pelo agravante contra Prime Veículos

e Transportes Ltda. com a finalidade de receber o valor de R$ 44.275,00.

Segundo o agravante o arresto cautelar se faz necessário devido a desorganização financeira da agravada além de que o veiculo que o pertencia, cujo é a causa da divida já foi alienado a terceiros.

O deferimento liminar de arresto, como de resto de qualquer outra medida acautelatória, só se justifica quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor no âmbito da execução. É exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a busca e constrição dos bens que irão conferir segurança e utilidade à ação principal.

No caso, embora demonstrado a existência de dívida vencida e aparentemente não paga, a indicar a probabilidade do direito, não restou suficientemente demonstrado a ocorrência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que não há qualquer indicativo de que o executada desviou a garantia ofertada, caiu em insolvência, contraiu dívidas extraordinárias, se desfez de seus bens, entre outros artifícios para frustrar futura execução, de modo que o simples receio de execução frustrada do título não justifica a determinação do pretendido arresto de crédito.

Portanto, somente a alegação do agravante de que é credor do agravada e que não está conseguindo receber seu crédito, ou que o executada/agravada possuem algumas pendências financeiras, por si só, não é suficiente para embasar o pedido, tampouco justifica a concessão da medida emergencial pretendida.

À propósito, esse é o entendimento de todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR DE ARRESTO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE EMPRÉSTIMOS PARA FOMENTO AGRÍCOLA - INADIMPLÊNCIA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO “A QUO” - FALTA DOS REQUISITOS (FRUSTRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, ESTADO DE INSOLVÊNCIA DEMONSTRADO, DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO) – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC - MANUTENÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO. A inadimplência, por si só, não autoriza o deferimento liminar de arresto de bens do devedor, quando não preenchidos os requisitos, com a demonstração de frustração da obrigação, o estado de insolvência do devedor, a dilapidação do patrimônio do devedor, mormente quando não há oferecimento de caução por parte do credor, destacando-se que sequer houve a citação no processo de origem. “(...) 2. Não havendo qualquer indício de dilapidação patrimonial no intuito de frustrar a execução, tampouco de que o patrimônio dos devedores seja insuficiente para a quitação das dívidas (estado de insolvência), de modo a justificar o imediato bloqueio de bens para assegurar o resultado útil da execução, impõe-se a manutenção da decisão de indeferimento do pedido liminar de arresto. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.264400-9/001, Relator (a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado) , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2022, publicação da súmula em 31/ 05/ 2022) (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI 1006959-21.2022.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, J. em 23/08/2022, DJe 26/08/2022).

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO – DEVEDOR AINDA NÃO CITADO - INCABÍVEL O ARRESTO CAUTELAR DE CRÉDITOS QUANDO AUSENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE CONTRÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Para que seja deferida a cautelar de arresto, deve ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução. O deferimento da medida cautelar de arresto exige a demonstração do esgotamento dos meios de localização do devedor, o que não se verifica no caso, visto que o requerido/agravado sequer foi citado na demanda principal. Não há qualquer elemento indicativo da dilapidação de patrimônio pelo agravado, ou da prática de atos capazes de justificar a tutela de urgência ora reclamada, sendo certo que o mero fato de o agravado estar em dificuldade financeira, por si só, não configura risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI 1023273-76.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

“EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE ARRESTO – DPVAT – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – INEXISTÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para a concessão da tutela cautelar de arresto devem estar presentes os requisitos insculpidos no art. 813 do CPC/73 ou nos art. 300 e 305 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo prova da insolvência do apelado ou da tentativa de dilapidação do seu patrimônio, o pedido de arresto de bens não pode prosperar.” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI 0000006-67.1994.8.11.0088 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – ARRESTO VIA BACENJUD – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – MERA ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR – INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) II - No caso específico da cautelar de Arresto, a probabilidade do direito será identificada quando houver prova literal da dívida líquida e certa, e o perigo de dano, quando comprovado que o devedor se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente do pagamento da obrigação ou caia em insolvência. III - Não há provas precisas de que os agravados estejam dilapidando bens e patrimônio de forma fraudulenta a fim de se esquivar de futura cobrança. Em outros termos, não é a simples alegação de inadimplência dos devedores que autoriza o uso de medidas constritivas, sendo necessário, como cediço, outros requisitos, os quais, por sua vez, não foram verificados. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - RAI 1010520-24.2020.8.11.0000 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025